Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-05.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEFERIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, e suspendeu o direito do réu de conduzir veículo automotor pelo prazo de 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a valoração negativa das consequências do crime; (ii) o regime aberto e a compatibilidade com o caso concreto; e (iii) possível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Afasta-se a avaliação negativa das consequências do crime diante da ausência de provas concretas e robustas de que o réu colidiu seu veículo com outros dois veículos automotores.
4. Considerando a reincidência específica do réu, incabível a fixação do regime inicial mais brando, a teor do artigo 33, §§ 2o, alínea "c” e 3o, do Código Penal, e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (nos moldes do artigo 44, §1o, primeira parte), a ser fixada pelo Juízo das Execuções, mostra-se socialmente recomendável, na medida em que, apesar de o réu ser reincidente em crimes de trânsito, trata-se de delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, punidos apenas com detenção, cujas penas não foram superiores sequer a 1 (um) ano. Ademais, o réu não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.